Tribunal: TJMT
Processo: 1033839-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033839-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), PAULO GILBERTO DIEL - CPF: 422.669.399-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário emitida em 28.07.2015, aditada posteriormente, com vencimento final em 28.07.2020, distribuída em 14.09.2018.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário tem como termo inicial a data do vencimento antecipado da dívida ou a data do vencimento final pactuado no contrato. Também se discute se a demora na citação do devedor, motivada por insucessos na localização, enseja a prescrição.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional trienal da execução de cédula de crédito bancário tem início na data do vencimento final da obrigação, e não na data do vencimento antecipado.

A ação de execução foi proposta antes mesmo do início do prazo prescricional, o que afasta a alegação de prescrição originária.

O histórico processual demonstra que o feito não permaneceu paralisado por culpa do exequente e pelo prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é a data do vencimento final da obrigação, ainda que previsto vencimento antecipado. 2. A demora na citação, quando não atribuível à inércia do exequente, não enseja prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 44; CPC, art. 240, § 2º; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJMT, RAC n.º 0003546-30.2013.8.11.0033, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2018.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Paulo Gilberto Diel, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ao fundamento de que o prazo prescricional trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário tem como termo inicial o vencimento final do contrato (28.07.2020), de sorte que a execução proposta em 14.09.2018 não estaria alcançada pela prescrição.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a pretensão executiva encontra-se prescrita, porquanto a citação válida teria ocorrido apenas em 22.04.2024 (por edital), quase sete anos após o suposto vencimento antecipado da dívida em 28.07.2017. Defende que o simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição, a qual somente se interromperia com citação válida realizada no prazo legal, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, e que a morosidade na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída à parte executada.

Alega, ainda, contradição na decisão agravada ao reconhecer a fluência do prazo entre 28.07.2020 e 28.07.2023, ao passo que a citação teria ocorrido após esse interregno. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 323101897).

O agravado apresentou contraminuta (id. 328370378), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A. em face de Paulo Gilberto Diel, visando à satisfação do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.661, emitida em 28.07.2015 e posteriormente aditada, cujo valor alcançava R$ 237.666,24, com a primeira parcela anual vencível em 28.07.2017 e a última em 28.07.2020.

A ação foi distribuída em 14.09.2018 (id. 47540379).

No decorrer da marcha processual, foram realizadas diversas diligências infrutíferas de localização do executado, sendo expedidos sucessivos mandados de citação, indicações de endereços, recolhimentos de custas e requisições de pesquisas junto a bases de dados, todas sem êxito.

Diante da ausência de localização pessoal, após a citação editalícia e antes da nomeação de curador especial, o executado compareceu espontaneamente nos autos, apresentando exceção de pré-executividade (id.

159746159), sob a alegação de prescrição da pretensão executiva. Sustentou, em síntese, que o crédito estaria fulminado pelo decurso do prazo trienal, haja vista que o suposto vencimento antecipado teria ocorrido em 28.07.2017 e que a citação válida somente se concretizou em 2024, muito após o termo prescricional.

A douta magistrada
a quo
, todavia, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a matéria relativa à prescrição, conquanto de ordem pública, não se encontra amparada pela interpretação sustentada pelo executado, pois, nos termos da Lei nº 10.931/2004 e da Lei Uniforme de Genebra, o termo inicial da contagem é o vencimento final da cédula, fixado contratualmente em 28.07.2020, e não o alegado vencimento antecipado. Além disso, afirmou que a execução foi ajuizada em 14.09.2018, antes do início do prazo prescricional, inexistindo, portanto, prescrição a ser reconhecida no caso (id.

207261003).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante alegando, em suma, que a pretensão executiva encontra-se prescrita, porquanto a citação válida teria ocorrido apenas em 22.04.2024 (por edital), quase sete anos após o suposto vencimento antecipado da dívida em 28.07.2017. Defende que o simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição, a qual somente se interromperia com citação válida realizada no prazo legal, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, e que a morosidade na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída à parte executada.

Alega, ainda, contradição na decisão agravada ao reconhecer a fluência do prazo entre 28.07.2020 e 28.07.2023, ao passo que a citação teria ocorrido após esse interregno. Ao final, requer a reforma do
decisium.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em analisar a ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, especialmente quando alegado vencimento antecipado do título.

O inconformismo, adianto, não prospera.

Digo isso, pois a orientação consolidada, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, estabelece que o prazo prescricional da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

E, mais importante, o termo inicial desse prazo é a data do vencimento da última parcela do contrato, e não a data do vencimento antecipado pactuado contratualmente.

A propósito, trago a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida.

2. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no REsp: 2008305/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024 – destaquei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. COMPRADOR. DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. FALTA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÕES CONSECUTIVAS. PAGAMENTO INTEGRAL. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato. Precedentes
. (...).
(AgInt no REsp: 2006309/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.02.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, assim decidiu este Eg. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – NÃO ALTERAÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

O vencimento antecipado da dívida não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o vencimento da última parcela da dívida. Sentença anulada para afastar o reconhecimento da prescrição.
” (RAC n.º 10231119420178110041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Execução de Títulos de Crédito é trienal (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) e o termo inicial da prescrição é o dia convencionado para o pagamento da última parcela do contrato, ainda que tenha havido o vencimento antecipado da cédula.
” (RAC n.º 0003546-30.2013.8.11.0033, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2018 – destaquei)

Logo, em face dessa moldura fática e jurídica, a conclusão é inafastável: o vencimento final da Cédula de Crédito Bancário em exame ocorreu em
28.07.2020
, de modo que o prazo prescricional trienal se encerraria apenas em
28.07.2023
. Ora, a execução foi ajuizada em
14.09.2018
, isto é, antes mesmo do início da contagem do prazo prescricional, razão pela qual a tese de prescrição originária não subsiste.

Aliás, nesse ponto bem explicitou a douta magistrada, ao asseverar:

“No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário e seu respectivo aditivo (Id. 47540379, pág. 19 e 29) são expressos ao fixar o vencimento final da obrigação em 28 de julho de 2020.

Desta forma, o prazo prescricional trienal teve seu início em 28/07/2020, findando-se apenas em 28/07/2023. A presente execução foi ajuizada em 14 de setembro de 2018 (Id. 47385300), ou seja, antes mesmo do início da fluência do prazo prescricional.

Assim, a alegação de prescrição mostra-se manifestamente improcedente, tornando inócua a discussão sobre a demora na citação e a aplicabilidade do art. 240, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e nos dispositivos legais aplicáveis, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada no Id. 159746159.
” (id. 207261003 – autos de origem).

Quanto à alegação de que a demora na citação teria conduzido à prescrição, seja originária, seja intercorrente, também não assiste razão ao agravante.

De um lado, porque, como assentou o STJ no precedente já citado, a demora na citação não altera o marco inicial da prescrição. De outro, porque o reconhecimento de prescrição intercorrente exige inércia do exequente, circunstância que não se extrai dos autos.

Ao contrário, o Banco do Brasil demonstrou ter adotado sucessivas providências para localização do executado e realização da citação, diligências que se estenderam de maneira contínua ao longo de todo o trâmite processual, afastando por completo a alegação de desídia.

Com efeito, observa-se que o despacho inicial determinando a citação foi expedido em 25.10.2018 (id. 47540379 – pág. 75), sendo a primeira diligência frustrada conforme certidão negativa lavrada em 04.12.2018 (id. 47540379 – pág. 78).

Em resposta, o exequente apresentou manifestação indicando novo endereço e requerendo arresto cautelar de bens do devedor, o que foi devidamente apreciado e deferido pelo juízo em 29.04.2019 (id. 47540379 – pág. 84), culminando na efetivação do arresto, conforme certificado no id. 47540379 – pág. 104.

Em prosseguimento, o Banco forneceu outro endereço para tentativa de citação, mas, mais uma vez, a diligência restou infrutífera, conforme certidão juntada no id. 47540379 – pág. 120.

Não se quedando inerte, o exequente, em 05.03.2020, indicou novo endereço na cidade de Tapurah (id. 47540379 – pág. 124), o qual igualmente não logrou êxito na localização do executado (certidão id. 47540379 – pág. 132).

Diante disso, passou a informar endereço na cidade de Várzea Grande, em manifestação apresentada em 01.12.2020 (id. 47540379 – pág. 133), efetuando o pagamento da competente guia de custas em 22.06.2021 (id. 58804549). Ainda assim, o mandado de citação retornou negativo (certidão id. 59859143).

Na sequência, atendendo a nova intimação judicial, o exequente forneceu, em 30.08.2021, mais um endereço na cidade de Tapurah (id. 64213905), com o devido recolhimento das custas. A diligência, porém, novamente não obteve êxito (id. 64886694).

Persistindo nas tentativas, o Banco indicou outro endereço, desta feita no município de Cuiabá, em 06.10.2021 (id. 67282220), mas, como nas anteriores, o oficial certificou a não localização do devedor (id. 71385960).

Ainda em 23.12.2021, o exequente informou novo endereço em Tapurah (id. 73132445), que mais uma vez se mostrou infrutífero (id. 80514541).

Diante da reiterada dificuldade em encontrar o executado, o Banco passou a requerer medidas de pesquisa eletrônica de endereços, postulando a utilização dos sistemas SIEL e BACENJUD em 09.06.2022 (id. 87147472) e reiterando o pedido em 19.12.2022 (id. 106567368).

Em 26.05.2023, o juízo deferiu as pesquisas e determinou a juntada de planilha atualizada do débito (id. 118954628), providência atendida pelo exequente. Realizadas as buscas, todas restaram infrutíferas, razão pela qual o credor requereu a citação por edital, pleito que foi deferido, culminando na efetiva citação do executado em 22.04.2024.

Esse longo iter processual evidencia, sem margem para dúvida, que o exequente não permaneceu inerte. Ao contrário, adotou múltiplas providências, indicação de diversos endereços em três municípios distintos, recolhimento de custas, impulsionamento contínuo, requerimento de medidas constritivas, requisição de pesquisas em sistemas judiciais, todas elas aptas a demonstrar sua diligência na localização do devedor.

A dificuldade na efetivação da citação decorreu de fatores externos à atuação do Banco, seja pela mobilidade do executado, seja pela natural morosidade inerente à expedição e cumprimento de mandados em localidades diversas, não sendo juridicamente possível transferir ao credor o ônus da demora do aparelho estatal.

Nesse sentido, a Súmula 106 do STJ preconiza que: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025